Tribunal: TJSP
Processo: 2287231-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287231-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente ELTON
ROGERIO
DOS
SANTOS
e
Impetrante
VICTOR
HUGO
ANUVALE
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287231-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2287231-52.2020.8.26.0000
Comarca: TUPÃ
Impetrante: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
Paciente: ELTON ROGERIO DOS SANTOS
Voto: 19719
HABEAS
CORPUS.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não
cabimento. Paciente que está sendo processado por tráfico
de drogas em outro feito e praticou, em tese, o crime em
questão no curso de liberdade provisória. Réu que aguardou
todo o processo preso. Necessidade de segregação cautelar
preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em favor de ELTON
ROGERIO DOS SANTOS, sob a alegação de ilegal constrangimento
por parte do D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Tupã, que condenou o paciente à pena de 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, devido a prática do delito previsto no artigo
33, caput, da Lei n. 11.343/06, negando-lhe o direito de recorrer
em liberdade.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287231-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
argumento de que estão ausentes os requisitos e fundamentos
autorizadores da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/16).
A liminar foi indeferida (fls. 96/100).
O MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Tupã apresentou informações (fls. 103/105).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. André Perche Lucke, opinou pela denegação da
ordem (fls. 108/111).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi condenado à pena de 05 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, porque, em tese, em 20 de maio de
2020, por volta das 15h30, na Rua Caingangs, esquina com a
Avenida Lelio Pizza, na cidade de Tupã, transportava, para fins de
tráfico, 16 porções de maconha, com peso líquido total de 36,18 g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (fls. 179/190 - autos originais).
No momento da prolação da r. sentença
condenatória, o i. magistrado a quo manteve a custódia cautelar
preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287231-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme já aduzido em sede liminar, a
decisão foi devidamente fundamentada, tendo sido considerado
que ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da
custódia cautelar do paciente.
O i. juízo a quo analisou a necessidade da
medida para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação
da lei penal, ressaltando que as medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
mostram-se inadequadas e insuficientes. Nesse ponto, o d.
magistrado a quo observou que o paciente “responde solto em
processo anterior pela prática do mesmo crime e não tardou em
reiterar sua conduta ilícita”, concluindo pela necessidade da
manutenção de sua custódia cautelar (fls. 179/190 - autos
originais).
Com efeito, nada obstante a quantidade não
exorbitante de entorpecentes apreendida em poder do paciente, ele
está sendo processado pelos crimes de tráfico interestadual de
drogas
e
associação
ao
tráfico
(processo
n.
0001885-88.2017.8.26.0637 - fls. 540/577), sendo certo que,
apesar de ter sido beneficiado com liberdade provisória, tornou a
delinquir.
Desta forma, ao cometer novo delito,
demonstra o paciente a insuficiência das medidas cautelares.
Portanto, a benesse pretendida não poderia
ser concedida, pois se denota que as medidas cautelares impostas
no outro processo não o impediram de praticar novo crime, o que,
por si só, autoriza a manutenção de sua prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287231-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Além
disso,
trata-se
de
crime
grave,
responsável pelo fomento de diversos outros crimes, em especial
os delitos contra a vida e ao patrimônio, além de ser a porta de
entrada de muitos cidadãos aos vícios em substâncias
entorpecentes, causando, também, dano à saúde pública.
Ademais, denota-se que ele permaneceu
preso durante toda a instrução processual e agora, com um decreto
condenatório, não seria razoável aguardar o deslinde do apelo em
liberdade.
Portanto, demonstrada a necessidade de
serem garantidas a ordem pública e a futura aplicação da lei penal,
de rigor a manutenção da prisão preventiva decretada contra o
paciente.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator